Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, conforme o art. 12, V, “c”, e o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 e os enunciados das súmulas n. 302 e 597 do STJ.

2. O mesmo raciocínio se aplica ao período de cobertura parcial temporária previsto no contrato de assistência particular à saúde, tendo em vista o risco à vida e à saúde da agravada caso não fornecida a internação em unidade de terapia intensiva indicada, em caráter de emergência, pelo médico que a assiste.

3. A análise da alegação de que a agravada teria omitido doença preexistente na declaração de saúde exige esclarecimentos na fase oportuna do processo de origem, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. Diante da presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial deve ser mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.